Tribunal: TJMT
Processo: 1079894-51.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1079894-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIENE FILHO BATHISTA DE LIMA - CPF: 049.104.071-70 (RECORRENTE), ISABELA GOBI FARIA NASCIMENTO - CPF: 430.963.128-26 (ADVOGADO), MIHALY LIMA JUHASZ - CPF: 087.998.126-14 (ADVOGADO), HAVANNA PALLACE HOTELARIA LTDA - CNPJ: 14.023.124/0001-05 (RECORRIDO), LUCIANO BORGES CAMARGOS registrado(a) civilmente como LUCIANO BORGES CAMARGOS - CPF: 062.841.726-80 (ADVOGADO), EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.375.740/0001-87 (RECORRIDO), ALEXANDRE ENEIAS CAPUCHO - CPF: 273.110.718-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE HAVANNA PALLACE HOTELARIA LTDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ELIENE FILHO BATHISTA DE LIMA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1079894-51.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079894-51.2025.8.11.0001

1
Recorrente:

Eliene Filho Bathista de Lima

Recorridos:

Havanna Pallace Hotelaria Ltda e Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda

2
Recorrente:

Havanna Pallace Hotelaria Ltda

Recorrido:

Eliene Filho Bathista de Lima

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. AUSÊNCIA DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. JULGAMENTO
CITRA PETITA
. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por consumidor e empresa hoteleira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando as rqueridas ao pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de serviço de hospedagem sem acessibilidade adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade ativa do autor e a legitimidade passiva da empresa hoteleira na cadeia de consumo; (ii) estabelecer se a ausência de acessibilidade em hospedagem previamente solicitada configura falha na prestação de serviço e dano moral indenizável; (iii) determinar o cabimento de indenização por danos materiais e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor figura como destinatário final do serviço, sendo diretamente atingido pela falha na prestação, o que legitima sua atuação no polo ativo da demanda.

4.

O hotel integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do serviço, ainda que a contratação tenha ocorrido por intermédio de plataforma digital.

5.

A solicitação prévia de acomodação acessível foi comprovadamente realizada e não atendida, caracterizando falha na prestação de serviço.

6.

A ausência de acessibilidade impediu o uso adequado da hospedagem por pessoa com deficiência, gerando situação que ultrapassa mero dissabor e configura violação à dignidade do consumidor.

7.

A falha na comunicação entre fornecedores constitui risco da atividade econômica e não afasta a responsabilidade perante o consumidor.

8.

O valor fixado a título de danos morais deve observar a extensão do dano e a função pedagógica, justificando sua majoração.

9.

A omissão da sentença quanto ao pedido de danos materiais caracteriza julgamento
citra petita
, sendo possível o julgamento imediato pela instância recursal diante da causa madura.

10.

Os danos materiais são devidos quando comprovada a diferença entre o valor gasto com nova hospedagem e o valor reembolsado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso da empresa desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor de serviços de hospedagem responde solidariamente por falha na prestação do serviço, ainda que a contratação ocorra por intermédio de plataforma digital.

2.

A ausência de acessibilidade em hospedagem previamente solicitada por pessoa com deficiência configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

3.

A omissão da sentença quanto a pedido formulado autoriza o julgamento imediato pela instância recursal quando a causa estiver madura.

4.

É devida a indenização por danos materiais correspondente aos prejuízos comprovadamente suportados pelo consumidor em razão da falha do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso décimo; Código de Defesa do Consumidor, artigos 7º, parágrafo único, e 25, parágrafo primeiro; Código de Processo Civil, artigos 492 e 1.013, parágrafo terceiro, inciso terceiro; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação número 1007211-49.2018.8.11.0037.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1079894-51.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079894-51.2025.8.11.0001

1
Recorrente:

Eliene Filho Bathista de Lima

Recorridos:

Havanna Pallace Hotelaria Ltda e Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda

2
Recorrente:

Havanna Pallace Hotelaria Ltda

Recorrido:

Eliene Filho Bathista de Lima

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Eliene Filho Bathista de Lima e Havanna Pallace Hotelaria Ltda.

Ação:
de

indenização por danos materiais e morais.

Origem:

2° Juizado Especial de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 353566385
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as empresas requeridas ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Eliene Filho Bathista de Lima

(Id. 353566395): defende a reforma da sentença a fim de que as requeridas sejam condenadas
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 58,87 (cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recurso Cível Inominado de
Havanna Pallace Hotelaria Ltda
(Id. 353566390): requer a anulação da sentença a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, bem como a ilegitimidade ativa do autor. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões de
Eliene Filho Bathista de Lima

(Id. 353566393): pugna pela manutenção da sentença

Contrarrazões de
Havanna Pallace Hotelaria Ltda

Ltda
não apresentadas.

Contrarrazões de

Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda
(Id. 353566393): defende a deserção do recurso interposto pelo autor, ou, alternativamente, a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1079894-51.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079894-51.2025.8.11.0001

1
Recorrente:

Eliene Filho Bathista de Lima

Recorridos:

Havanna Pallace Hotelaria Ltda e Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda

2
Recorrente:

Havanna Pallace Hotelaria Ltda

Recorrido:

Eliene Filho Bathista de Lima

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recursos inominados interpostos por
Eliene Filho Bathista de Lima
e
Havanna Pallace Hotelaria Ltda
em face da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação de indenização por danos morais proposta por Eliene Filho Bathista de Lima em face de
Havanna Pallace Hotelaria Ltda
e Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Da narrativa inicial, o autor relata que realizou reserva de hospedagem no Hotel Havana Palace II, em Uberaba/MG, por meio da plataforma Hoteis.com (Expedia do Brasil), para o período de 25 a 29 de outubro de 2025, no valor de R$ 872,71 (oitocentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos).

Aduz que, a reserva foi efetuada em nome de sua companheira, Camila Silva Patini, para duas pessoas, sendo que antes da viagem, sua namorada enviou mensagem eletrônica à plataforma informando expressamente a necessidade de quarto adaptado e banheiro acessível, em razão da deficiência física do autor, tendo a mensagem sido recebida e confirmada pela plataforma, que informou ter registrado e encaminhado a solicitação ao hotel.

Contudo, ao chegar ao estabelecimento, deparou-se com ausência de acessibilidade no quarto disponibilizado: porta do banheiro estreita, impossibilitando o ingresso da cadeira de rodas, ausência de barras de apoio, cadeira de banho ou espaço para manobras.

Diante disso solicitou a troca de quarto, mas foi informado de que o único quarto adaptado estava ocupado, razão pela qual precisou buscar nova hospedagem às pressas, arcando com valor de R$ 1.136,00 (mil e cento e trinta e seis reais), sendo posteriormente reembolsado em R$ 1.077,43 (mil e setenta e sete reais e quarenta e três centavos).

O autor recorre pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 58,57 (cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), correspondente à diferença entre o valor reembolsado e o efetivamente gasto com nova hospedagem.

A empresa
Havanna Pallace Hotelaria Ltda

recorre sustentando sua legitimidade passiva, pois a reserva foi intermediada pela requerida Expedia, bem como a ilegitimidade ativa, sob o argumento de que a reserva foi realizada em nome de terceira pessoa, a ausência de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, a inexistência de dano moral, ou subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

Da Preliminar de Deserção

A empresa em suas contrarrazões alega preliminarmente a deserção do recurso do autor, sob o fundamento de que o autor não faz jus ao benefício de justiça gratuita. Contudo, da análise dos autos, verifica-se que o autor realizou o preparo, conforme comprovante de pagamento apresentado no Id. 353566394.

Desse modo, rejeito a preliminar de deserção.

Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa

A preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo hotel recorrente não merece acolhida. Embora a reserva tenha sido formalizada em nome de Camila Silva Patini, a documentação acostada aos autos demonstra inequivocamente que a hospedagem foi contratada para duas pessoas, conforme consta expressamente do comprovante de reserva. O autor figura como destinatário final do serviço, sendo ele quem efetivamente sofreria os efeitos da hospedagem e, consequentemente, os danos decorrentes da falha na sua prestação.

Ademais, a mensagem eletrônica enviada à plataforma intermediadora menciona, expressamente, a condição de pessoa com deficiência e a necessidade de acomodação adaptada, evidenciando que a solicitação foi feita em benefício do autor, que é cadeirante. A reserva para duas pessoas, o pagamento do serviço e a comunicação prévia sobre necessidades especiais configuram relação jurídica da qual o autor é parte integrante, não mera terceira pessoa estranha ao negócio.

O autor foi quem efetivamente sofreu os transtornos, a frustração e o constrangimento decorrentes da ausência de acessibilidade, sendo, portanto, titular do direito à reparação.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Quanto à ilegitimidade passiva do estabelecimento hoteleiro, tal alegação também não prospera. Em que pese a reserva ter sido intermediada pela plataforma Hoteis.com, isso não afasta a responsabilidade do hotel, que é o prestador final do serviço de hospedagem. Ao disponibilizar suas acomodações por meio de plataformas digitais de intermediação, o estabelecimento hoteleiro assume os riscos inerentes a essa forma de comercialização, incluindo eventuais falhas na comunicação entre os integrantes da cadeia de fornecimento.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 7º, parágrafo único, e artigo 25, § 1º, a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo. A plataforma intermediadora e o hotel compõem essa cadeia, respondendo solidariamente perante o consumidor pelos vícios e falhas na prestação do serviço. Eventual falha na comunicação entre esses fornecedores configura fortuito interno, risco próprio da atividade empresarial, que não pode ser oposto ao consumidor.

O hotel recorrente beneficia-se diretamente da visibilidade e do alcance comercial proporcionado pela plataforma digital, auferindo lucros com as reservas ali realizadas. Não pode, portanto, invocar a intermediação como excludente de responsabilidade quando o serviço não é prestado adequadamente. A escolha de parceiros comerciais e a garantia da eficiência dos canais de comunicação constituem ônus do fornecedor, jamais podendo ser transferidos ao consumidor.

Rejeito, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Do mérito

Inicialmente, a relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se o autor como consumidor e destinatário final do serviço de hospedagem e as requeridas como fornecedoras na cadeia de consumo.

Da análise dos autos, verifica-se que a mensagem eletrônica foi enviada à plataforma Hoteis.com antes da viagem, informando expressamente a necessidade de quarto adaptado para pessoa com deficiência, tendo a plataforma confirmado o recebimento e o registro da solicitação, bem como informado que seria encaminhada ao hotel, conforme Id. 353566362, não tendo sido impugnado pelas requeridas.

Ademais, observa-se que o autor, ao chegar ao quarto, constatou a ausência de acessibilidade previamente solicitada, razão pela qual teve que buscar nova hospedagem que atendesse às condições de acessibilidade necessárias.

Outrossim, em que pese o hotel alegar que não recebeu a informação acerca da necessidade de acessibilidade, tal circunstância não o exime de responsabilidade, eis que eventual falha na comunicação entre a plataforma intermediadora e o hotel constitui fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial de quem opta por comercializar seus serviços por meio de intermediários digitais, de modo que, ao assumir o risco dessa forma de comercialização, o hotel não pode transferir ao consumidor as consequências de falhas operacionais internas.

No que tange à alegação de tentativa de solução administrativa, a proposta de transferência para outro estabelecimento da rede apenas no dia seguinte, a partir de 12h, implicaria que o autor permanecesse por toda a noite em quarto sem acessibilidade, privado de condições mínimas de higiene pessoal.

Desse modo, o dano moral está plenamente configurado, eis que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor cotidiano ou o simples inadimplemento contratual, tratando-se de pessoa com deficiência física, cadeirante, que planejou a viagem e que, ao chegar ao destino, foi surpreendido com a indiferença à sua condição, bem como com a impossibilidade de usufruir do serviço contratado e pago.

É nesse sentido o entendimento desta Turma:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. HOSPEDAGEM EM HOTEL SEM ACESSIBILIDADE ADEQUADA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. caso em exame 1. Recurso de Apelação Cível interposto por pessoa com deficiência em virtude da sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Material, reconheceu a responsabilidade civil contratual e condenou os Requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 312,90) e danos morais (R$ 10.000,00), bem como à obrigação de fazer consistente na disponibilização de cadeira adaptada para banho em futuras hospedagens do Autor. O Apelante pleiteia a majoração da indenização por dano moral para R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade. II. questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais está adequado diante das circunstâncias do caso concreto; (ii) estabelecer se é cabível o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade. III. razões de decidir

3. A indenização por dano moral visa não apenas compensar a dor do ofendido, mas também exercer função pedagógica e afirmativa da dignidade da pessoa humana, conforme os arts. 5º, X, da CF/1988 e 186 e 927 do CC. 4. A perícia técnica demonstrou que o quarto disponibilizado ao Apelante não atendia à NBR 9050/2015, e o tratamento dispensado pelos funcionários foi desrespeitoso, configurando falha na prestação do serviço e violação à dignidade do consumidor com deficiência. 5. O valor arbitrado na sentença (R$ 10.000,00) não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a jurisprudência consolidada em casos análogos, sendo insuficiente para as funções compensatória e pedagógica sem configurar enriquecimento sem causa e por isso deve ser majorado para R$20.000,00. 6. Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, § 8º, do CPC autoriza o arbitramento por equidade apenas quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, o que não ocorre no caso, pois há valores certos fixados na condenação. 8. O Tema 1076 do STJ veda o arbitramento por equidade quando os valores da condenação são mensuráveis. IV. dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A indenização por dano moral decorrente de falha na acessibilidade em hospedagem de pessoa com deficiência deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e os contornos do caso concreto, que autoriza sua majoração. 2. Não se admite o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o valor da condenação é certo e mensurável, conforme estabelece o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC e a tese fixada no Tema 1076 do STJ. (...) (N.U 1007211-49.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)”.

No que tange ao valor do dano moral, cujo autor pretende a majoração e a empresa a redução,
verifica-se que

o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais do consumidor, afigura- se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), a
título de indenização por danos morais,
sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza., restando prejudicado o recurso da fornecedora neste ponto.

Em relação ao dano material, verifica-se que a sentença de primeiro grau incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de indenização por danos materiais expressamente formulado na petição inicial. Tal omissão caracteriza julgamento
citra petita
, violando o princípio da congruência previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil. Contudo, aplicando a teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento direto da questão, uma vez que o processo está devidamente instruído e não há necessidade de retorno dos autos à origem.

O direito ao ressarcimento dos danos materiais é inequívoco, considerando que a falha na prestação de serviço obrigou o autor a buscar, de forma emergencial e em período noturno, nova hospedagem que atendesse às suas necessidades de acessibilidade. Considerando que o valor reembolsado foi o montante de R$ 1.077,43
(mil e setenta e sete reais e quarenta e três centavos)
e nova hospedagem custou R$ 1.136,00
(mil e cento e trinta e seis reais)
. A diferença entre o valor reembolsado e o efetivamente gasto totaliza R$ 58,57 (cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), conforme Ids. 353566363 e 353566364.

Assim, as requeridas devem ser condenadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 58,57 (cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos
e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao interposto pela empresa e, no tocante ao recurso do autor,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 58,57 (cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), sobre o qual incidem juros pela taxa legal a partir da citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo, mantendo-se a sentença de primeiro grau nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a empresa recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026